Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. SÚMULA 597 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INCABÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos da obrigação de fazer. 1.1.A embargante alega haver omissões e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Sustenta que a conduta do plano de saúde viola as disposições dos artigos 12, inciso V, alínea c, e artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998. Acrescenta que, no caso em questão, há violação da Súmula 597 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão registrou que no relatório médico apresentado e na solicitação médica de internação, inexiste qualquer indicação da urgência ou emergência para a realização do tratamento cirúrgico prescrito. 3.1. Foi consignado que na adesão ao plano de saúde, foi declarada a pré-existência da obesidade, conforme laudo de entrevista realizada e termo específico informando o prazo de carência, ambos devidamente assinados, motivo pelo qual a parte não pode se eximir do cumprimento do período de carência. 3.2. Restou claro no aresto que, as operadoras de planos de saúde possuem a faculdade de estabelecer contratualmente o prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/1998), os quais somente devem ser afastados por abusividade, quando impedem atendimento médico por situação de urgência ou emergência.3.3. Por sua vez, o acórdão consignou que não há que se falar em violação da Súmula 597 do STJ, pois a referida tese refere-se aos casos de comprovada urgência ou emergência médica, as quais não restaram demonstradas na hipótese.
4. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1.Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência, o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Embargos declaratórios rejeitados.